Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-93.2017.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004721-93.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO - OMISSÃO – OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –– EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SIVAL POHI DE CASTILHO em face de acordão que por unanimidade, proveu recurso de apelação (id.n.º 38978491) interposto pelo Banco Bradesco.

Em suas razões o Embargante alega em síntese, ilegitimidade ativa do Embargado – para tanto alega que, contratou a prestação de serviços, para financiamento do veículo em epígrafe, através da Cédula de Crédito Bancário, tendo como seu credor o Banco HSBC Bank Brasil S/A, não tendo feito o Autor cessionário do crédito referente ao contrato, bem como a notificação do Embargante devedor prevista no artigo 290 do Código Civil ou documento que demonstre a efetiva transmissão dos créditos do HSBC Bank Brasil S/A, bem como, vem informando notícias publicadas na mídia sobre a compra do HSBC Bank Brasil S/A pelo Bradesco S/A.

No mérito, defende o não cumprimento do contrato pelo credor embargado, para tanto, alega que, conforme consta na cláusula 8. o modo de pagamento das parcelas vencidas é de débito lançado na Conta do Embargante, Agência do HSBC Bank Brasil S/A, nº 399 – C/C 0035823, bem como o documento obrigatório constante na cláusula 3.1, carnê que deveria ser enviado para a residência do mesmo, o que não ocorreu, causando assim o não cumprimento do contrato por parte do HSBC Bank do Brasil S/A, bem como o defeito na prestação do serviço.

No que se refere ao não cumprimento do contrato na forma de pagamento através do débito em conta, informamos ao Juízo que, a partir do dia 16 de janeiro de 2017, o legítimo credor Embargado não efetuou os débitos em conta, mesmo sendo uma conta de elevado nível financeiro, com um limite de crédito de 20.000,00 (vinte mil reais), a qual foi aberta no mês de janeiro de 1975, atualmente com 45 (quarenta e cinco) anos, desde a abertura (doc. 02).

Defende o adimplemento substancial, a boa fé objetiva.

Sustenta a ausência de notificação e concectarimente a ausência de constituição em mora.

Das contradições, que estas são advindas das omissões em constar no julgado entendimento diverso da jurisprudência dominante, bem como manter os vícios “in procedendo” e “in judicando” sendo o “in procedendo” altamente insanáveis, dentre os quais a ausência de constituição em mora do Embargante e a não expedição de carnê a ser enviado para sua residência, conforme determina a Lei e nossa jurisprudência.

Requer que seja prestado os devidos esclarecimentos;

Requer o recebimento dos Embargos de Declaração no efeito devolutivo e modificativo, conhecendo-os e os provendo;

Ao final e, excepcionalmente, o Embargante cumpre os requisitos de admissibilidade dos possíveis recursos às instâncias superiores, nominando estes Embargos de Declaração a título de prequestionamento.

Manifestação do Embargado (62719970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SIVAL POHI DE CASTILHO em face de acordão que por unanimidade, proveu recurso de apelação (id.n.º 38978491) interposto pelo Banco Bradesco.

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (..)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Sem razão o Embargante.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, ponderando as provas existentes nos autos, para o deslinde da questão, inexistindo contrariedade ou obscuridade.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, sendo certo que as ilações da Embargante não passam de mero inconformismo com a decisão.

Registro que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Deste modo, não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos, ainda que para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020